Tribunal: TJMT
Processo: 1079068-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079068-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de colisão entre motocicleta particular e viatura policial em perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva do Estado por danos decorrentes de colisão envolvendo viatura policial em serviço, bem como se é devida a reparação por dano
material e
moral ao particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes no exercício da função pública.

4. Comprovado o nexo causal entre a manobra da viatura e o dano material à motocicleta, impõe-se o dever de indenizar.

5. Ausente comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente por danos materiais decorrentes de conduta de seus agentes no exercício da função pública, quando configurado o nexo causal. 2. A inexistência de lesão significativa à esfera extrapatrimonial afasta a indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Igor dos Santos da Purificação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à reparação por danos materiais e morais oriundos de colisão entre sua motocicleta e viatura policial, durante perseguição a terceiro.

O autor sustentou que trafegava regularmente quando foi surpreendido por
uma viatura, que colidiu n
a lateral de sua motocicleta. Requereu i
ndenização por danos materiais no valor de R$ 5.195,27 (
cinco mil cento
e noventa e cinco reais e v
inte e sete centavos) e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A sentença entendeu pela ausência de nexo causal e pela existência de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), julgando improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o autor defende que a prova constante dos autos comprova a responsabilidade estatal e a regularidade de sua conduta, e aponta cerceamento de defesa pela negativa de prova oral.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado sustentam a manutenção da sentença, sob alegação de regularidade da conduta policial e ausência de elementos configuradores do dever de indenizar.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece
parcial
provimento
.

Da responsabilidade objetiva do Estado

Nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções. Para tanto, exige-se a demonstração de:

conduta comissiva ou omissiva do agente público,

ocorrência de dano,

nexo de causalidade entre ambos,

ausência de causas excludentes (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior).

Sobre o tema, o STF há muito firmou o entendimento de que a responsabilidade do Estado por atos lesivos praticados por seus agentes é objetiva:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA
INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. MORTE DE INOCENTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E MANEJADA POR INTEGRANTE DESSA CORPORAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESSARCIBILIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "
eventus

damni
" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do poder público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes.
- Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do poder público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ ou patrimonial sofrido. (STF;
RE-AgR
603.626; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello;
Julg
. 15/05/2012; DJE 12/06/2012; Pág. 28).

A responsabilidade objetiva do Estado não implica obrigação automática de indenizar em qualquer circunstância, mas afasta a exigência de comprovação de culpa do agente público por parte da vítima. Nesse regime, incumbe à parte autora apenas demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a conduta estatal, competindo ao ente público, por sua vez, a prova de eventual excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Do nexo de causalidade e dinâmica do acidente

A versão oficial apresentada pelo Estado sustenta que o autor colidiu com a traseira da viatura, atribuindo-lhe culpa exclusiva.

Entretanto, o próprio relatório da Polícia Militar (Id. 178267412, pág. 50) descreve que a viatura foi obrigada a parar repentinamente após o suspeito em fuga frear abruptamente:

“O condutor tentou uma fuga brevemente, porém sem êxito, vindo a parar metros à frente de forma repentina, obrigando a viatura policial a
parar rapidamente para prosseguir a abordagem
, que logo atrás vinha uma outra motocicleta de cor azul de placa SPN4J17, sendo conduzida pelo senhor Igor dos Santos da Purificação
e colidiu na
traseira
.”

Tal narrativa confirma que a manobra inesperada da viatura, imposta por circunstância externa (parada súbita do suspeito), criou risco imediato à segurança do condutor que vinha logo atrás, circunstância que contribui para configurar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.

Adicionalmente, os danos localizados na lateral esquerda da motocicleta e na porta traseira da viatura afastam a tese de colisão traseira por imprudência do condutor particular, sendo incompatíveis com a dinâmica descrita na contestação.

Não há qualquer

dano significativo na parte frontal da motocicleta, como seria esperado em uma colisão
na
traseira
da viatura.

Ainda que não haja nos autos registro em vídeo do exato momento da colisão, as imagens fotográficas constantes no Id. 174764082, pág. 19, evidenciam a viatura posicionada de forma lateral à pista de rolamento, o que corrobora a versão apresentada pelo autor quanto à dinâmica do acidente.

Portanto, está configurado o nexo de causalidade direto e imediato entre a manobra da viatura e o dano suportado pelo autor, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente público.

Dos danos materiais
e morais

Os danos materiais foram suficientemente comprovados nos autos, por meio de orçamento de conserto, notas fiscais e comprovantes de pagamento
(Ids.
174764082
e
174764083
)
.

O valor pleiteado, R$ 5.195,27

(
cinco mil cento
e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos)
,
mostra-se condizente com os prejuízos decorrentes da colisão, sem indícios de sobreposição ou enriquecimento ilícito.

Nos termos do art. 927 do Código Civil, o ressarcimento deve ser integral, devendo incidir correção monetária a partir da data do orçamento e juros moratórios desde a data do fato (Súmula 54 do STJ).

Por outro lado, não vislumbro nos autos elementos que justifiquem a indenização por danos morais.

Não há prova de repercussão relevante à esfera psíquica, honra ou integridade moral do autor que ultrapasse os meros transtornos naturais de um acidente de trânsito.

O evento não resultou em hospitalização duradoura, limitação funcional, abalo público, vexame ou sofrimento desproporcional. Tampouco houve conduta abusiva, violenta ou discriminatória por parte dos agentes públicos.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal tem afastado a indenização por danos morais em casos como este, quando ausente repercussão anormal ou violação de direitos da personalidade.

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VIATURA POLICIAL COM A MOTOCICLETA DO AUTOR. MOTOCICLETA DANIFICADA.
LESÕES LEVES NA CABEÇA E ALGUNS ARRANHÕES.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja
danos morais
, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.
(...)
se
o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal grave ao condutor, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.
(N.U 1014981-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 01/03/2023)
. (
grifei
).

Do alegado cerceamento de defesa

Embora a sentença tenha indeferido a produção de prova testemunhal, os documentos constantes nos autos — sobretudo o próprio relatório da autoridade policial —
são
suficientes para o deslinde da controvérsia quanto ao dano material, não havendo necessidade de reabertura da instrução.

Portanto, afasta-se a alegação de cerceamento, por ausência de prejuízo concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 5.195,27 (
cinco mil cento
e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por
danos materiais
; c
orreção monetária a partir da data do orçamento;
j
uros de mora desde a data do evento danos
,
nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025